Tribunal: STF
Processo: HC 186587
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 570.652, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto pedido de reconsideração, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade, no caso, da fixação de regime inicial mais brando, destacando que o Juízo de origem impôs regime prisional mais gravoso (fechado), com fundamento apenas no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
    5. Prossegue a narrativa para suscitar a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Por fim, afirma “estar de mãos atadas, uma vez que as decisões dos Tribunais foram no sentido de que a matéria suscitada em sede de habeas corpus só poderia ter sido em sede de Apelação, o que não é possível devido à suspensão dos trabalhos forenses, em especial nos processos físicos”, em razão da pandemia do COVID-19. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do regime inicial da pena fixada em desfavor do Paciente e, consequentemente, seja revogada a prisão preventiva”. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  A alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ) e a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando não foi analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, o caso não autoriza a concessão da ordem de ofício.
    12. Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, ao contrário do que assentou a parte impetrante, o regime inicial não foi fixado apenas com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, declarado inconstitucional pelo STF. O Juízo de origem impôs o regime prisional mais gravoso (fechado), com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente a variedade da droga apreendida (43 comprimidos de ecstasy, 5 gramas de MDMA, 3 g de haxixe e 20 g de maconha). Não verifico, assim, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
    13. No mais, ressaalto que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente tendo em vista que o paciente “responde a outras ações penais, pela prática do crime de tráfico de drogas e de infração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente” (trecho do acórdão do TJ/RS).
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator